Tribunal: TJMT
Processo: 1001308-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001308-08.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEYTON VIANA DA FONSECA - CPF: 044.902.061-43 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAMELLA HELLEN FERREIRA DE SOUZA - CPF: 061.391.741-39 (ASSISTENTE), JENNIFER DE LIMA HARTMANN - CPF: 099.888.759-59 (ASSISTENTE), PATRICKI IVANIEL DA SILVA - CPF: 039.499.451-56 (ASSISTENTE), APARECIDO ESTEVES DOS SANTOS - CPF: 001.660.891-76 (ASSISTENTE), ZILMA PESSOA BARROS - CPF: 011.502.751-38 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), APARECIDO BARROS DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEYTON VIANA DA FONSECA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS II e IV DO CÓDIGO PENAL) – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL –POSSIBILIDADE – DESENTENDIMENTO PRÉVIO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO – PRESENÇA DE CONTEXTO PROBATÓRIO MÍNIMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional.

Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário.

Plausível considerar que a vítima teve sua defesa dificultada, porquanto a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a ação foi praticada com surpresa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001308-08.2022.8.11.0000

RECORRENTE: CLEYTON VIANA DA FONSECA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito interposto por
Cleyton Viana da Fonseca
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o pronunciou pelo crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido).

Narra a denúncia dos autos (id. 116555962):

“Consta da investigação criminal que no dia 10 de maio de 2015, por volta das 00h20min, em via pública, próxima à empresa “Agro Amazonia”, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Cleyton Viana da Fonseca (“Nego Gizo”),
com consciência e vontade, imbuído de latente animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de uma arma branca (faca/facão), matou a vítima Aparício Barros dos Santos, conforme laudo de necropsia (fls. 25-31) e certidão de óbito (fl. 47).

Segundo restou apurado, no dia do fato, algumas horas antes do crime, a vítima Aparício e o denunciado Cleyton (“Nego Gizo”) estavam em uma quadra de futebol localizada na Vila Esmeralda, quando tiveram uma discussão e trocaram agressões em razão do indiciado ter proferido “cantadas” na namorada do ofendido.

Após a confusão, o ofendido se dirigiu até sua casa, local em que permaneceu por algumas horas com sua namorada e alguns amigos.

Posteriormente, já por volta da meia-noite, o ofendido Aparício, sua namorada e seus amigos saíram de bicicleta em direção ao Jardim Califórnia. Em seguida, quando passavam próximo à empresa “Agro Amazonia” foram surpreendidos pela ação do denunciado, que estava escondido e se aproximou repentinamente com uma faca, surpreendendo a todos e golpeando a vítima no pescoço e próximo ao olho, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia

Na sequência, o denunciado empreendeu fuga, enquanto os amigos da vítima acionaram a polícia e o pronto atendimento médico, sendo o ofendido encaminhado para o hospital, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu.

A investigação revelou que o crime de homicídio em exame foi praticado por motivo fútil, em razão de uma discussão banal e frívola entre o denunciado e a vítima em uma quadra de futebol horas antes, restando configurada a futilidade do delito.

O denunciado utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que agiu de inopino, atingindo-a de surpresa, vez que o ofendido jamais poderia esperar ação desproporcional e agressiva por parte do indiciado.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público oferece
denúncia
em desfavor do indiciado
Cleyton Viana da Fonseca (“Nego Gizo”)
como incurso no art.
121, § 2o, incs. II e IV do Código Penal
, requerendo que, após o recebimento e autuação desta, seja citado, interrogado, bem como inquiridas as testemunhas abaixo arroladas, nos termos do art. 406 ss. do CPP, e ao final, seja o réu pronunciado e levado a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, para que seja condenado, na forma que se requer no presente exordial acusatório”.
(Sic).

Em suas razões, o recorrente pretende a exclusão das qualificadoras por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto argumenta que inexiste conjunto probatório mínimo capaz de sustentar a incidência das qualificadoras (id. 116553272).

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso (id. 116553276).

O parecer da i. Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do recurso (id. 117174964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEYTON VIANA DA FONSECA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o objeto recursal cinge-se à exclusão das qualificadoras por motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal).

Com efeito,
sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo,
o princípio
in dúbio pro societate
.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionalmente é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

A propósito:

(...) 2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que
as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri.
De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema. 3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal.

(...)
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)
–
destaquei.

Assim, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes no caso concreto.

Quanto à qualificadora do motivo fútil (inciso II, parágrafo 2°, artigo 121, do CP), tenho entendimento que qualquer circunstância capaz de provocar revolta ou exaltação exclui a futilidade do motivo, o que está comprovada nos autos, porquanto existe prova de que o delito foi precedido de discussão anterior, inclusive com vias de fato entre réu e ofendido.

A título de exemplificação, registro os testemunhos de Pamela Hellen Ferreira de Souza (id. 116553252) e Patricki Ivanel da Silva (id. 116553252), presentes na ocasião dos fatos, os quais encontra eco em suas declarações em ambas as fases da persecução penal, no sentido da existência do entrevero, afirmado que houve desentendimento e vias de fato entre o réu, a vítima e seus amigos no local onde houve um jogo de futebol.

Ora, se comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a diversos precedentes que não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário.

Nesse sentido, cito recente julgado de minha relatoria:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MEIO CRUEL E MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – DESAVENÇA, ENTREVERO PRÉVIO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA – OS VÁRIOS GOLPES DESFERIDOS PELO RÉU APENAS COMPROVA O ANIMUS NECANDI NA CONDUTA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...), impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente.” (TJMT, RESE n° 1006384-18.2019.8.11.0000).

(...)

(N.U 1020677-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE em 24/01/2022).

Ainda esta Primeira Câmara Criminal:

(...)

“Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...), impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente.” (TJMT, RESE N. 1006384-18.2019.8.11.0000).

(...)

(N.U 1013992-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021).

“(...).

Não há que se falar em motivo fútil se [...] antes da cena delituosa acusado e vítima [...] iniciaram uma discussão tendo a vítima desferido um tapa no rosto do denunciado.” (TJMG – RSE n° 1.0521.14.007068-6/001).” (TJMT, RSE n° 113766/2015).

(...)”

(N.U 0000617-31.2015.8.11.0008, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017).

Assim, não há falar-se em homicídio por motivo fútil.

De outro tanto, no que tange à qualificadora de meio que dificultou a defesa do ofendido (inciso IV, parágrafo 2°, artigo 121, do CP), verifica-se a existência de suporte probatório mínimo apto a autorizar a análise da incidência - ou não - da qualificadora pelo Júri Popular, porquanto as informações prestadas pelas testemunhas, em especial pela namorada da vítima Pamela Hellen Ferreira
,
evidenciam a presença de elementos mínimos da qualificadora indicada na peça acusatória.

Vejamos:

“
Promotor
: Em que momento que o Cleyton chegou?

Pamela
: A gente não viu, para falar bem a verdade, ninguém viu.

Promotor
: Você não conseguiu bem vislumbrar ele chegando?

Pamela
: Eu só percebi o que estava acontecendo quando o Aparício já estava caído no chão (...).”
(Sic – id. 116553263).

A corroborar o depoimento da namorada vítima, tem-se o depoimento da testemunha Patricki Ivanel da Silva que, em juízo, ao ser questionado sobre o fato, afirmou que
“ foram surpreendidos pelo réu que se aproximou e desferiu um golpe de faca nas costas da vítima, na região do pescoço, oportunidade em que o acusado empreendeu fuga”.
(Sic – id. 116553263).

Assim, em razão dos depoimentos prestados perante a autoridade policial e judicial, observo que a vítima foi atingida de inopino, pelas costas e de surpresa, isto é, o recorrente estava escondido e surgiu de forma repentina e imprevisível com uma faca nas mãos, recurso que, em tese, impossibilitou ou, ao menos, dificultou a defesa da vítima.

Ante essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto para afastar tão somente a qualificadora do motivo fútil, ficando o réu pronunciado pelo crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022